Tribunal: STF
Processo: RE 1497025
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “Obra em rodovia estadual. Necessidade de remanejamento de postes de propriedade da Light. 



    A necessidade de remanejamento dos postes decorre de ato exclusivo da Fundação, independente do atuar e da vontade da concessionária, que, segundo se depreende das provas carreadas aos autos, não teria outros motivos para a realocação em comento. 



    Os custos do remanejamento devem ser arcados pela autora da ação, nos termos do artigo 6º, inciso I da Lei nº 84.398/1980. 



    Direito da Light de levantar o valor depositado nos autos. 



    Ônus sucumbenciais imputados à autora, em homenagem ao princípio da causalidade. 



    Exclusão das multas fixadas em Embargos de declaração opostos à Sentença, por não serem protelatórios – Parcial provimento das Apelações.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, caput, e 18 da Constituição Federal e artigo 25 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que



    “36. A autonomia dos entes políticos, como bem ensina a doutrina especializada, assegura-lhes a autoconstituição, o autogoverno, a autoadministração e a autonomia financeira. Nesse sentido, fundamental que a gestão de seu patrimônio – no qual se insere faixa de domínio de rodovia estadual – seja conduzida pelo próprio ente federativo. 



    37. Por tal razão, o posteamento de faixas de domínio da rodovia estadual RJ-154 exige a pactuação com o DER/RJ, independentemente do vínculo existente entre a concessionária de energia elétrica e a União. 



    (...)



    39. O acórdão recorrido, pautado no referido ato infralegal, viola o princípio federativo. Noutros termos: decreto federal não pode dispor sobre bem público estadual, principalmente no caso concreto, onde há evidente prejuízo ao ente federativo menor.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo “que o acórdão recorrido vai de encontro ao art. 25 do ADCT e aos artigos 1° e 18 do Texto Constitucional ao impor ao DER/RJ que suporte os custos do remanejamento de postes da concessionária federal instalados em faixa de domínio de rodovias estaduais diante da necessidade de obras de alargamento destas.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer objetivando a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - FUNDERJ compelir a concessionária de energia elétrica Light Serviços de Eletricidade S.A., a remanejar 11 postes por ela instalados na faixa de domínio da rodovia RJ-154, as suas expensas, em virtude da necessidade de realização de obras de pavimentação.



    (...)



    A questão envolve a responsabilidade pelo custo de remoção dos postes. 



    A apelação da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ, na questão de mérito, não merece prosperar. 



    A questão já foi enfrentada por essa Eg. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0064457-56.2011.8.19.0000, interposto pela Fundação, ora primeira apelante. 



    Verifica-se dos autos, que o mérito do litígio gira em torno da aplicabilidade do Decreto n°. 84.398/80 ou da deliberação do DER/RJ 34/91, para que se possa definir quem deverá arcar com os custos da obra de transferência dos postes na rodovia.



     Dessa forma, a FUNDERJ, ao realizar obras de alargamento da rodovia RJ-154, deve arcar com o custo do serviço prestado pela concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica para o remanejamento de alguns postes que sustentam suas linhas de transmissão, por implicar em custo financeiro com equipamentos e funcionários. Situação, aliás, prevista no artigo 6º, inciso I do Decreto nº 84.398/80, in verbis: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, a necessidade de remanejamento dos postes decorre de ato exclusivo da Fundação, independente do atuar e da vontade da concessionária Light, que, segundo se depreende das provas carreadas aos autos não teria outro motivo para a realocação em comento. 



    Nesse passo, sofrendo a concessionária um prejuízo, em razão da atuação estatal por parte da Fundação, mesmo que no interesse da coletividade, impõe-se o dever de indenizar, derivado do princípio da igualdade de ônus e encargos sociais. 



    Deste modo, emerge o dever de a FUNDERJ arcar com o valor despendido pela Concessionária no importe de R$ 136.196,77 (item 554), que já se encontra depositado em conta judicial.”



    Nessa conformidade, verifica-se que para analisar a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem, seria imprescindível o reexame das normas infraconstitucionais invocadas pelo acórdão recorrido e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1293248 AgR-segundo, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26-04-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1247771 AgR, de minha Relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 29-06-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente